Tribunal: TCU
Processo: 030.182/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11488/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.182/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Schell dos Santos (XXX.042.600-XX); Carini Peixoto de Castro (XXX.574.930-XX); Felicia dos Santos Bueno Milbradt (XXX.943.660-XX); Gabriela Nonticuri Bianchi (XXX.488.640-XX); Haislan Daniel Sbruzzi (XXX.751.440-XX); Janaina da Silveira Bueno (XXX.339.230-XX); Jessica Silva de Araujo (XXX.427.960-XX); Lucas Gobetti da Luz (XXX.440.340-XX); Marcio Silva da Silva (XXX.185.160-XX); Sabrina Chiapinotto (XXX.892.550-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.